Tribunal: STF
Processo: HC 228794
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 825.905/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    [...] o acusado, que na época era Pastor da instituição religiosa Assembleia de Deus SIADESPEL, utilizando-se de sua posição na instituição e mediante ardil, persuadiu a vítima Maria Aparecida Ribeiro, frequentadora da igreja, a entregar seus documentos e comprar um veículo FIAT Palio, na agência de automóveis “Andrade Veículos”, dizendo que ela não seria responsável pelo pagamento que seria feito com o dinheiro do dízimo e somente emprestaria o seu nome para efetuar o contrato de financiamento. 



    Segundo a acusação, após realizar a compra, o denunciado não efetuou o pagamento das prestações do veículo e mudou-se desta cidade levando consigo o veículo, deixando para a vítima as prestações do mesmo, tendo obtido assim indevida vantagem econômica em prejuízo alheio. 



    A denúncia, acompanhada do inquérito policial de número 463/2004, boletim de ocorrência de número 17662 (ID 9464080587, p. 07/09), comunicação de dívida (ID 9464080587, p. 11) e despacho de indiciamento, foi recebida por meio da decisão proferida no ID 9464085379, p. 43. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Tribunal local não conheceu do habeas corpus cujo acórdão ora se impugna aos fundamentos de que o mandamus não é sucedâneo recursal e de que, no caso, tem-se reiteração (a matéria teria sido debatida e decidida em anterior habeas corpus impetrado em favor do mesmo paciente). 



    Na jurisprudência, é pacífico o entendimento sobre a inadequação do habeas corpus como sucedâneo recursal (v.g.: HC n. 317.812/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 26/5/2015.) 



    Também é pacífico que a preclusão obsta reiteração da espécie, v.g.: AgRg no HC n. 815.908/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 



    A impetrante insiste em que não se trata de reiteração, porquanto há "fato novo". 



    Ocorre que o exame do quanto alegado implica revolvimento de provas, providência que a profundidade do habeas corpus não comporta, v.g.: 



    [...]



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação; e (b) deve ser reconhecida a extinção da punibilidade em razão do disposto no art. 171, § 5º, do Código Penal, incluído pela Lei 13.964/2019. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para determinar o trancamento da ação penal.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    De todo modo, registro que o Juízo sentenciante indeferiu o pedido de extinção da punibilidade em razão do disposto no art. 171, §5º, do Código Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, nos termos seguintes: 



    Ademais, ainda que se entendesse pela retroatividade da Lei 13.964/19, [...] a representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, como é o caso do boletim de ocorrência, tal como ocorre na hipótese dos autos.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE há muito tempo consolidou-se no sentido de que A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Nesse sentido, ainda: HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24/2/2023; HC 182231 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/42020; HC 206126 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 7/10/2021.



    Nessas circunstâncias, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente